Tribunal: TJSP
Processo: 1028142-51.2019.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO CNH - Pretensão do impetrante de declarar a nulidade dos procedimentos de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação que acarretou o cerceamento de defesa - Segurança concedida em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Impossibilidade do impetrante em comprovar fato negativo (prova diabólica) -

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO CNH - Pretensão do impetrante de declarar a nulidade dos procedimentos de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação que acarretou o cerceamento de defesa - Segurança concedida em primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Impossibilidade do impetrante em comprovar fato negativo (prova diabólica) - Ausência de impugnação da autoridade coatora - Ônus probatório dos impetrados – Desacolhida a remessa necessária.